Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707760-18.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: CARLOS ALBERTO NEVES DA SILVA, CARLOS EDUARDO RODRIGUES VELOSO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO CARLOS EDUARDO RODRIGUES VELOSO e CARLOS ALBERTO NEVES DA SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante alega que o entendimento jurisprudencial colacionado na decisão agravada não trata de tese assentada no rito dos recursos repetitivos e que, por essa razão, o recurso especial é cabível. Ademais, discorre acerca do afastamento da barreira do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Já o segundo recorrente repisa os argumentos lançados no recurso especial Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026